Tribunal: TJPA
Processo: 0811663-48.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811663-48.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL DE MATOS FERREIRA

AGRAVADO: NEUZELINA DE FREITAS ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0811663482020208140000

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. HABILITAÇÃO EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. É CERTO QUE SOMENTE APÓS O DESFECHO DO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO, POR ÓBVIO, PODERÁ O MESMO SER INCLUÍDO NO ROL SUCESSÓRIO, E ASSIM, CONCORRER EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE COM OS DEMAIS HERDEIROS. NÃO VISLUMBRO, NESSE MOMENTO SUMÁRIO DO FEITO, A PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM A PATERNIDADE DO RECORRENTE. EM RELAÇÃO AO “DE CUJUS”, FAZENDO-SE NECESSÁRIA MELHOR INSTRUÇÃO DO FEITO PARA QUE OS FATOS NARRADOS NA INICIAL SEJAM DEVIDAMENTE ELUCIDADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0811663482020208140000

Trata-se de agravo interno interposto por
DANIEL DE MATOS FERREIRA, inconformado com a decisão que negou o pedido de efeito suspensivo, no agravo de instrumento interposto contra NEUZALINA FREITAS ALVES, representante do espólio de LINO ALVES REBELO.

Diz o recorrente que: É filho não reconhecido de JUSCELINO NUNES ALVES, filho pré-morto do Inventariado LINO ALVES REBELO, cujo espólio é representado pela Agravada. É importante ressaltar que por mais que não se tenha o reconhecimento da paternidade, o vínculo parental é sabia pela família, como se faz evidente em conversa do Recorrente com uma das herdeiras e sua tia, Jakeline Rebelo.

Por ser possível filho de Juscelino Nunes Alves, filho pré-morto do inventariado, o Agravante é, por estirpe, herdeiro necessário no inventário em questão. Deste modo, requereu habilitação no processo de inventário de seu avô e solicitando a reserva de quinhão até o fim da primeira demanda.

Logo após a petição do Agravante, foi juntado aos autos pelos herdeiros suposta escritura particular (ID 4045475, fls. 129) assinada por Juscelino Nunes Alves a qual renunciava seu direito à herança. É importante lembrar que tal documento fora lavrado antes do falecimento do inventariado. Além disto, o referido processo de inventário fora redistribuído para a 2ª Vara Cumulativa de Breves, onde, infelizmente o nobre magistrado de primeira instância entendeu que direito não cabia ao Agravante, negando provimento aos seus pedidos de habilitação no processo de inventário e reserva de quinhão até o fim da Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem.

Finalmente, diz que; o perigo de dano está caracterizado pelo perigo iminente de dilapidação do patrimônio do de cujus, avô do Agravante, e que após a partilha nada mais poderá fazer, causando, assim, danos irreparáveis.

Ademais, é importante ressaltar que os presentes agravos, tanto de instrumento quanto o interno, visam modificar e suspender integralmente a decisão a quo, posto que além de negar a habilitação do Agravante no processo de inventário e indeferir o pedido cautelar de reserva de quinhão, o magistrado entendeu que um INSTRUMENTO PARTICULAR DE RENÚNCIA DE HERANÇA, que é repudiado pelo ordenamento jurídico nacional, teria validade e motiva a não aceitação do Agravante ao feito, o que motivou a interposição do agravo de instrumento.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0811663482020208140000

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, é certo que somente após o desfecho do procedimento investigatório, por óbvio, poderá o mesmo ser incluído no rol sucessório, e assim, concorrer em condições de igualdade com os demais herdeiros.

Digo isso, pois no caso em tela, em que pesem os argumentos recursais, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para conceder os pedidos formulados no presente recurso.

Compulsando atentamente os autos, não vislumbro, nesse momento sumário do feito, a presença de indícios que demonstram a paternidade do recorrente. em relação ao “de cujus”, fazendo-se necessária melhor instrução do feito para que os fatos narrados na inicial sejam devidamente elucidados.

Os documentos acostados, não são suficientes para apontar uma aparente probabilidade de direto.

Outrossim, não ficou evidenciada a possibilidade de dilapidação patrimonial a amparar a reserva de quinhão no presente momento.

Ressalto que, não vislumbro haver prejuízo ao agravante em aguardar o prosseguimento do feito, de modo que não merece reforma a decisão agravada que indeferiu os pedidos do recorrente.

Por certo, caso o resultado do exame comprove as alegações do agravante, o seu quinhão hereditário será assegurado no bojo dos autos do inventário, sem qualquer prejuízo ao mesmo, já que se houver desvio do patrimônio, será devidamente apurado.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

Belém,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/05/2024